Tribunal: TJPA
Processo: 0804194-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804194-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO CEZAR COELHO DE REZENDE FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804194-09.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: ARMANDO CEZAR COELHO DE REZENDE FILHO

IMPETRANTE: GUSTAVO ROSSI GONÇALVES– ADVOGADO OAB/PA N.º 25.937.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.

Gustavo Rossi Gonçalves, em favor do paciente ARMANDO CEZAR COELHO DE REZENDE FILHO, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas–Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0812216-38.2021.8.14.0040, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06), e sofre constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia preventiva do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.

Ademais, ainda afirma que a autoridade coatora na decisão do decreto prisional se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível. Destarte, havendo ausência de fundamentação concreta, já que não se vislumbram indícios suficientes da autoria do paciente, pede a concessão da ordem nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, podendo inclusive se aplicar as medidas diversas da prisão, julgando-se procedente o
writ
(Id. 18594733 - Págs. 1-6).

Indeferida a liminar, conforme Id.

18940985 - Pág. 1.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.

18914597 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.

19194870 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando em suma a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, o que lhe conferiria o direito de responder o processo em liberdade, e, subsidiariamente, pede a concessão da liberdade, com imposição de fiança ou medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 24/02/2024, autos do Processo n.º 0812216-38.2021.8.14.0040, pela prática do crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Analisando-se acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando inexistir,
in casu,
o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No tocante a ausência de fundamentação concreta para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 18594735 - Págs. 134-136) encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida.

Assim, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), necessita-se da comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como fundamentos concretos para justificar a medida extrema.

Vejamos trecho da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão processual,
in verbis
:

Cuida-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil para DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA []do nacional []ARMANDO CEZAR COELHO DE REZENDE FILHO.

Narra a representação que na noite do dia 15/11/2021 a guarnição da Polícia Militar sob o comando do CB PM FERRAIS estava realizando o policiamento ostensivo no complexo Alto Bonito quando avistaram dois indivíduos com atitude suspeita na motocicleta POP 100, COR VERMELHA, PLACA KVA 3784, assim abordaram o condutor e o passageiro da motocicleta que foram identificados como IDERLAN MENDES DA SILVA e OTAVIO VALENTE PEREIRA FEITOSA.

Na revista pessoal foi encontrado com o nacional ILDERLAN MENDES DA SILVA que estava na garupa da motocicleta, entorpecente tipo MACONHA no seu bolso do lado esquerdo, sendo posteriormente constatado que pesa aproximadamente 12,9 gramas.

Ao ser indagado sobre o entorpecente este confessou que tinham acabado de comprar para o consumo informando o local que tinha adquirido o entorpecente.

Assim a guarnição realizou diligência sendo que ao chegar no local informado não tiveram êxito em encontrar a pessoa que tinha comercializado, oportunidade que a genitora do nacional após identificado como sendo ARMANDO CESAR COELHO DE REZENDE FILHO, autorizou a entrada dos Policiais que encontraram em um vidro a quantia de 358 gramas de MACONHA que estava em cima de balcão e após encontrado mais 298 gramas dentro de uma sacola transparente, por este motivo a genitora de ARMANDO identificada como sendo QUEDINA SILVA DOS SANTOS foi conduzida para esta Unidade Policial para prestar esclarecimentos junto com os nacionais IDERLAN MENDES DA SILVA e OTAVIO VALENTE PEREIRA FEITOSA.

Nesta unidade os nacionais IDERLAN MENDES DA SILVA e OTAVIO VALENTE PEREIRA FEITOSA foram inquiridos, sendo o nacional IDERLAN DA SILVA autuado no delito do Art. 28 da Lei 11.343/06 conforme o Termo de Ocorrência Circunstanciado n. 00071/2021.101256-0.

No termo de informação do nacional OTAVIO FEITOSA, este na presença de seu responsável, informou que estava com a motocicleta quando seu amigo IDERLAN DA SILVA solicitou uma carona para compra de entorpecente, o levou seu colega até o Bairro Popular. Ao ser indagado onde seu colega adquiriu o entorpecente este informou que foi do nacional conhecido como JOTA, o qual reside no Bairro Popular II. Por fim informou que acompanhou os Policiais até o local informado pelo seu colega ficando dentro da viatura enquanto os policiais realizavam a diligência no local informado.

No depoimento do nacional IDERLAN MENDES DA SILVA este confessa que adquiriu o entorpecente do nacional JOTA sendo uma quantia no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que já adquiriu por diversas vezes entorpecente do nacional JOTA, oportunidade que presenciou os policiais irem até a casa de JOTA e após conversar com a mãe deste adentraram na residência não encontrando o JOTA e fazendo apreensão de entorpecente.

Na oitiva da senhora QUEDIA SILVA DOS SANTOS esta confirmou que seu filho chamado ARMANDO CESAR COELHO RESENDE FILHO é conhecido como JOTA, nascido em 08.03.2001, sendo que no momento antes da chegada dos policiais seu filho lhe informou que um rapaz chegaria para buscar um gato. Ao ser perguntada se tinha conhecimento que seu filho vinha comercializando entorpecente esta respondeu que desconfiava, pois muitas pessoas estavam procurando seu filho.

Que diante dos fatos foi instaurado o inquérito policial, para apurar a conduta ilícita do nacional ARMANDO CESAR COELHO RESENDE FILHO, vulgo JOTA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente. E por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, por estar em local incerto e não sabido.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que não apresentou qualquer manifestação.

É o breve relatório. DECIDO.

De tudo o que consta dos relatos nos termos de declarações acostadas, tenho que a melhor medida, no momento, seja o deferimento da representação sob exame, com a consequente decretação da prisão preventiva do representado.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Art. 312 do CPP).

Além disso, é admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, I e III do CP).

Além disso, para a decretação da prisão preventiva é necessário que estejam presentes dois requisitos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Observa-se dos autos que o fummus comissi delicti (materialidade do delito) restou satisfatoriamente demonstrada, principalmente, pelas declarações das testemunhas.

Mostra-se presente também o periculum in libertatis para o efeito da custódia cautelar, pois se trata de crime de extrema gravidade, equiparado a crime hediondo e o investigado busca se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública, garantia da lei penal. No presente caso, aplicar apenas medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes, face aos elementos probatórios colhidos até o momento.

Posto isso, com fundamento no art. 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ARMANDO CESAR COELHO DE REZENDE FILHO, brasileiro, filho de Quedina Silva dos Santos, nascido em 08.03.2001, natural de Parauapebas/PA, portador do CPF 068.352.472-07, residente e domiciliado na Rua Tapajós, Qd. 21, Lt. 11, Bairro Popular I, Parauapebas/PA.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas quando presentes os motivos autorizadores, além do que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis não afastam,
per si
, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 12/05/2024